Tribunal: TJDFT
Processo: 0735611-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735611-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mariana Fernandes da Paz Santos Agravadas: Qualicorp Administração e Serviços Ltda Central Nacional Unimed - Cooperativa Central D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mariana Fernandes da Paz Santos (Id. 51163115) contra a decisão deste Relator (Id. 50680290) que deferiu em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora embargante por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais a embargante afirma ter havido omissão na decisão embargada, pois o requerimento de exibição de documento deduzido em face das agravadas, embora não tenha integrado o pedido original, foi devidamente incluído por ocasião da emenda à petição inicial, circunstância que afasta a ocorrência de supressão de instância em relação ao tema. Também argumenta que apesar de ter sido deferido em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal, para determinar às recorridas que promovessem o restabelecimento do plano de saúde contratado pela recorrente, não foi fixada multa para o caso de descumprimento da determinação judicial aludida. A Central Nacional Unimed – Cooperativa Central ofereceu contrarrazões (Id. 51608946), ocasião em que pugnou pelo desprovimento dos embargos. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material na decisão. No presente caso a embargante alega que há omissão no pronunciamento judicial impugnado. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No concernente à pretensão de exibição de documento, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o acolhimento dos embargos interpostos, a despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal. Com efeito, ainda que o requerimento correspondente tenha sido formulado pela autora por ocasião da emenda à petição inicial, a decisão embargada foi clara, precisa e congruente ao destacar a inviabilidade de avaliação do tema aludido, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Gratuidade de Justiça - Supressão de instância - Matéria Preclusa - Penhora de verba salarial para pagamento de honorários advocatícios. 1. A presunção de veracidade inerente à declaração de hipossuficiência, sobretudo quando corroborada por elementos constantes dos autos, resiste a meras alegações. Gratuidade de justiça deferida. 2. É defeso rediscutir na fase de cumprimento de sentença matéria acobertada pela coisa julgada. 3. Em agravo de instrumento, não pode o Tribunal decidir de matéria, mesmo de ordem pública, que não foi objeto da decisão impugnada nem sequer foi submetida à análise do Juízo a quo. 4. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de verba salarial, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, dentre as quais não se incluem os honorários profissionais. 5. A corrente que admite a penhora parcial de verba remuneratória condiciona a medida à ausência de risco à dignidade do devedor, presente no caso em que a agravante está desempregada, contando com auxílio emergencial.” (Acórdão no 1715595, 07398793520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO E TESES QUE NÃO FORAM SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXTENSÃO. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR, ASTREINTES E PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO. DESÍDIA DO AGRAVANTE. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ATÉ INÍCIO DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS PACTUADAS. PERDAS E DANOS DIRETAMENTE DECORRENTES DA MORA. MULTA. FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 3. Incabível a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, acerca de matérias já apreciadas e decididas em momento processual anterior, operando-se a preclusão. 4. Nos termos do art. 816 do Código de Processo Civil, constatada a existência de perdas e danos decorrentes da desídia do executado, cabível a fixação de valor equivalente ao prejuízo sofrido. 5. A multa processual, prevista no artigo 536, § 1o, do CPC, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, devendo o magistrado ponderar o valor da multa com o valor da obrigação, bem como observar a resistência da parte em cumprir a ordem judicial. 6. A finalidade precípua das astreintes é pressionar o devedor a cumprir sua obrigação, de forma que, sendo fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sua manutenção é medida de rigor. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão no 1352194, 07111243520218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) É importante acrescentar que a divergência entre as razões adotadas na fundamentação da decisão e as alegações articuladas pela embargante não se ajusta às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do CPC, sendo certo que o eventual inconformismo em relação ao ato decisório ora impugnado pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. Não está presente, no entanto, a omissão alegada. Em relação à multa cominatória, contudo, os embargos merecem acolhimento. Com efeito, por meio da decisão referida no Id. 50680290 houve o parcial deferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela embargante, “para determinar às recorridas que promovam o restabelecimento do plano de saúde contratado pela recorrente”. Na ocasião, no entanto, não foi estabelecida multa para a hipótese de descumprimento da aludida determinação judicial. Feitas essas considerações conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração interpostos para, ao suprir a omissão apontada, fixar multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento relativamente à obrigação de fazer imposta às recorridas na decisão referida no Id. 50680290, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Publique-se. Brasília–DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator